Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721202-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RIAN CERDEIRA BERNAT RECORRIDO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente RIAN CERDEIRA BERNAT contra a decisão (ID 53083118), da 2a Vara de Entorpecentes, que denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus preventivo. O presente writ foi impetrado com o objetivo de obter salvo-conduto para que as autoridades apontadas como coatoras se abstivessem de promover quaisquer atos que atentassem contra a liberdade de locomoção do paciente em virtude “da importação de sementes suficientes para o plantio, cultivo de 06 (seis) plantas de gênero feminino, em estágio de floração, e extração de princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa, com fins exclusivamente medicinais, bem assim o transporte dos vegetais in natura para parametrização e testes laboratoriais com a finalidade de verificação da quantidade dos canabinóides presentes nas plantas cultivadas, da qualidade e dos níveis seguros de utilização dos seus extratos”. Originalmente distribuído perante a 12a Vara Federal Criminal da SJDF, a magistrada consignou a incompetência daquele juízo para processar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Justiça Comum do DF. Pontuou, na oportunidade, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram a atipicidade da conduta de importar pequena quantidade de sementes de cannabis sativa, não se configurando, portanto, o crime de tráfico internacional, tampouco o de contrabando. Concluiu, assim, não competir à Justiça Federal a apreciação do referido Habeas Corpus. Recebidos os autos pela 4a Vara Criminal de Brasília, requereu o MPDFT fosse declinada a competência para uma das Varas de Entorpecentes, tendo em vista amoldar-se a conduta examinada à prevista no art. 33, §1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006 (ID 53082105). Declinada a competência (ID 53082108), e retomado o regular curso processual, foi prolatada a decisão combatida (ID 53083118). Nas razões de recurso em sentido estrito (ID 53083119), o recorrente afirma que o Habeas Corpus preventivo perfaz via apropriada para discutir a concessão de salvo-conduto voltado à importação de sementes de cannabis sativa, plantação do cânhamo e extração do óleo de canabidiol. Assevera que a decisão não logrou desacreditar o conjunto probatório pré-constituído, tampouco forneceu justificativas suficientes para infirmar o rito escolhido. Refere ter instruído os autos com elementos capazes de demonstrar a necessidade de o paciente ser submetido à terapia. Sublinha conjuntura capaz de repercutir, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção do paciente. Busca, com tais argumentos, o provimento do recurso para cassar a decisão e conceder a ordem de salvo-conduto nos termos solicitados. Contrarrazões do MPDFT pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53083121). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 53083122). A douta Procuradoria de Justiça oficiou, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência do Juízo a quo e pela declaração de nulidade dos atos praticados; no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 53285124). É o relatório. Decido. Conforme consabido, aos juízes federais compete processar e julgar “os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição” (art. 109, inciso VII, CF/88). Sabe-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à necessidade de demonstração de internacionalidade da conduta do agente para reconhecimento da competência da Justiça Federal. No caso em análise, o impetrante requereu salvo-conduto para que o paciente pudesse importar sementes de cannabis sativa para o plantio e cultivo de 6 plantas de gênero feminino, em estágio de floração, além da extração de princípio ativo do vegetal, com fins exclusivamente medicinais, bem assim para transportar os vegetais in natura para parametrização e testes laboratoriais – nos exatos termos da petição de ID 1586964867. Frente ao exposto, e respeitando os limites da postulação, não há como ignorar a internacionalidade da ordem de proteção vindicada pelo impetrante, designadamente aquela relacionada à conduta de importar as sementes de cannabis sativa, sendo clara sua relação com as matérias criminais de competência de Justiça Federal. Isso porque, ao menos em tese, não há como afastar o potencial de a referida importação tipificar o crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal), ou mesmo de tráfico de entorpecentes com transnacionalidade (com adequação nos tipos penais do art. 28 e art. 33, caput e/ou §1o, c/c art. 40, “I”, todos Lei 11.343/06) – figuras a atrair a inequívoca competência dos órgãos federais de persecução penal. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, em situação bastante similar à presente, concluiu pela competência da Justiça Federal para apreciar Habeas Corpus preventivo impetrado para viabilizar a importação de sementes de Cannabis Sativa. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO DE VINTE SEMENTES POR ANO DE CANNABIS SATIVA BEM COMO PLANTIO PARA FINS MEDICINAIS. ALEGAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE SOFRER RESTRIÇÃO NO DIREITO DE IR E VIR. NARRATIVA QUE APONTA PELA INTENÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA TRANSNACIONAL SUPOSTAMENTE TÍPICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF. 2. O núcleo da controvérsia consiste em definir a competência para prestar jurisdição na hipótese de habeas corpus preventivo impetrado para viabilizar a importação de vinte sementes de Cannabis Sativa, por ano, bem como o seu plantio, para fins medicinais. 3. Sem adentrar no mérito da existência de interesse justificável na importação das sementes de maconha ou do justo receio de o paciente ter seu direito de ir e vir violado por referida conduta, a peça inaugural do writ demonstra que o impetrante alega, de forma bastante clara, que o paciente pretende praticar conduta transnacional supostamente típica, a demonstrar a competência do Juízo Federal. Precedente, a contrario sensu: CC 171.206/SP, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/6/2020. 4. A existência de discussão acerca de possível delito de tráfico internacional de droga atrai a competência para o julgamento eventuais delitos conexos de competência estadual, conforme Súmula n. 122/STJ. 5. Diante disso, considerando que, na singularidade do caso concreto, há expresso pedido de importação de sementes de cannabis sativa, o habeas corpus preventivo deve ser analisado pela autoridade competente para o julgamento de suposto delito transnacional descrito na inicial do habeas corpus. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Federal. (CC n. 182.131/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021.) De maneira oposta, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, há julgado firmando a competência da Justiça Comum em Habeas Corpus preventivo envolvendo o manejo de maconha para fins medicinais quando não há pedido relativo à importação da planta. Veja-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA CULTIVO, USO, PORTE E PRODUÇÃO ARTESANAL DA CANNABIS (MACONHA) PARA FINS MEDICINAIS. ALEGAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE SOFRER RESTRIÇÃO NO DIREITO DE IR E VIR. NARRATIVA QUE APONTA A POSSIBILIDADE DE AUTORIDADES POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRATICAREM COAÇÃO CONTRA A LIBERDADE DEAMBULATORIAL DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO DA PLANTA OU DE QUALQUER OUTRA CONDUTA TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF. 2. O núcleo da controvérsia consiste em definir a competência para prestar jurisdição na hipótese habeas corpus preventivo para viabilizar o plantio de maconha para fins medicinais. Os impetrantes objetivam ordem de salvo conduto para que os pacientes possam cultivar artesanalmente a planta Canabis Sativa L, bem como usá-la e portá-la dentro do território nacional para fins terapêuticos 3. Da leitura da inicial do habeas corpus impetrado em favor dos pacientes extrai-se que autoridades estaduais foram apontadas como coatoras, quais sejam: o Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo e o Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo. Destarte, as autoridades estaduais apontadas como coatoras, por si só, já definem a competência do primeiro grau da Justiça Estadual. 4. Ademais, o salvo conduto pleiteado pelos impetrante diz respeito ao cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis, bem como porte ainda que em outra unidade da federação. Nesse contexto, o argumento do Juízo de Direito Suscitado de que os pacientes teriam inexoravelmente que importar a Cannabis permanece no campo das ilações e conjecturas. Em outras palavras, não cabe ao magistrado corrigir ou fazer acréscimos ao pedido dos impetrantes, mas tão somente prestar jurisdição quando os pedidos formulados estão abarcados na sua competência. Em resumo, não há pedido de importação a justificar a competência da Justiça Federal, consequentemente, não há motivo para supor que o Juízo Estadual teria que se pronunciar acerca de autorização para a importação da planta invadindo competência da Justiça Federal. Ademais, a existência de uso medicinal da Cannabis no território pátrio de forma legal, em razão de salvos condutos concedidos pelo Poder Judiciário, demonstra a possibilidade de aquisição da planta dentro do território nacional, sem necessidade de recorrer à importação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme quanto à necessidade de demonstração de internacionalidade da conduta do agente para reconhecimento da competência da Justiça Federal, o que não se identifica no caso concreto. Frise-se ainda que o tráfico interestadual não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal Precedentes. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual. (CC 171.206/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 16/06/2020) Depreende-se, pois, que a definição da competência reside no fato de haver ou não pedido de importação das sementes/planta psicotrópica (ou de outra conduta de caráter transnacional). Havendo tal pedido, existe o risco hipotético de que o paciente tenha sua conduta enquadrada como delito transnacional, fator suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. Noutro lado, como também registrado no julgado em destaque (CC 182.131/MG), convém salientar que a argumentação no sentido de que a importação de quantidade ínfima de sementes de maconha constitui conduta atípica diz respeito à questão de fundo debatida no writ – não se prestando a afastar a competência, mas sim a fundamentar a concessão ou não da ordem, o que deve ser feito pela autoridade competente (Juízo Federal). Por fim, a presença de autoridades estaduais no polo passivo, por si só, não firma a competência da Justiça Estadual, em razão da conexão entre o suposto crime de competência federal e os de competência estadual, a teor do que preconiza a Súmula 122/STJ. Sendo assim, por entender que o presente Habeas Corpus deve ser processado perante a Justiça Federal, pois justificada sua competência com base no art. 109, inciso VII, da Constituição Federal, suscito conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Federal Criminal da SJDF. À Secretaria para que expeça o necessário à instrução do conflito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal c/c art. 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator